Tribunal: TJMT
Processo: 1003397-96.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), IRENE APARECIDA DA SILVA AIUB - CPF: 956.833.131-04 (RECORRIDO), LETICIA NUNES ONOFRE - CPF: 044.920.341-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DÍVIDA SUPOSTAMENTE ADIMPLIDA. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE BAIXA POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida IRENE APARECIDA DA SILVA AIUB postula indenização por danos materiais e morais, em razão de suposto pagamento em duplicidade de fatura e suspensão indevida da prestação de serviço.

2. In casu, verifico que pelo documento anexado ao ID n. 122965017 a Recorrida digitou de forma equivocada o número do código de barras do boleto, referente a fatura do mês de maio de 2021, que ensejou na suspensão do fornecimento do serviço a Recorrida.

3. Conquanto é evidente a impossibilidade da identificação do pagamento, estando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

4. Nesse sentido, sabe-se que a interrupção dos serviços prestados pela empresa Recorrente é possível, ao ponto que não houve a identificação do pagamento, por erro de digitação, por obvio que lhe afasta o dever indenizatório.

5. Dessa forma, há de se reconhecer apenas a quitação das faturas e o ressarcimento do valor pago, referente ao comprovante com o erro de digitação.

6. Danos materiais comprovados.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida IRENE APARECIDA DA SILVA AIUB postula indenização por danos materiais e morais, em razão de suposto pagamento em duplicidade de fatura e suspensão indevida da prestação de serviço.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, bem como a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 45,96 (quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados a peça inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação ao mérito, entendo que a Sentença comporta parcial reforma.

A Recorrida trouxe a inicial comprovante de pagamento da fatura referente ao mês de maio de 2021, em que é possível verificar o erro no preenchimento do código de barras para identificação do pagamento, tendo a Recorrida digitado o código final 09205909589-0, enquanto o correto seria 92105909589-0.

A Recorrente menciona que apenas não foi realizada a baixa da fatura de maio/2021, em razão do erro na identificação do pagamento.

Pelos próprios documentos anexados em sua inicial, verifico que de fato há equívoco no preenchimento do código de barras da fatura de maio de 2021.

Nesse sentido, entendo que está comprovado o erro de digitação quando do pagamento do boleto e consequentemente prejudicou a Recorrente em proceder a baixa da fatura adimplida.

Então, ainda que tenha ocorrida a suspensão do fornecimento dos serviços à Recorrida, por certo, que tal fato se deu por culpa exclusiva do consumidor que não se atentou ao erro de digitação no pagamento da fatura.

Por tais considerações, não há como concluir em responsabilidade indenizatória em danos morais em desfavor da Recorrente, tendo em vista que não deu causa ao ato ilícito.

Por outro lado, entendo que a Recorrente foi a beneficiário de ambos os pagamentos e com o comprovante, a empresa Recorrente tem condições de localizar o pagamento e efetuar a baixa da cobrança realizada, referente a fatura de maio/2021, bem como deve ressarcir a Recorrida do pagamento em duplicidade.

Desse modo, a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos materiais devem prevalecer, ante ao pagamento em duplicidade, ainda que de forma equivocada pela Recorrida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformar parcialmente a sentença de origem e julgar improcedente o pedido de danos morais, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022